Tribunal: TCU
Processo: 009.003/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 30) interposto pelo ex-servidor Paulo Jose Correa, contra o Acórdão no 8437/2020  TCU  2a Câmara (peça 7), que teve como relator Ministro AROLDO CEDRAZ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Paulo José Corrêa (XXX.950.998-XX), servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, contra o Acórdão 8437/2020-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Aroldo Cedraz (peça 7), que julgou ilegal o ato de aposentadoria do servidor e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da chamada parcela "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Paulo José Corrêa (XXX.950.998-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e ao Recorrente.